Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por PATRIK BRUNO DE CARVALHO, parte agravada, rejeitou a impugnação apresentada pela executada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, mediante a qual a executada sustenta inexigibilidade da multa executada. Subsidiariamente pretende a redução da multa cominatória fixada por este juízo, sob a alegação de que a penalidade aplicada se mostra desproporcional à obrigação imposta. Diverso do alegado pela executada, está cabalmente demonstrado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer determinada por este juízo, eis que o documento de ID 78658629 comprova que o protesto foi baixado apenas em 8/9/2020, sendo, portanto, devido o pagamento da multa. Note-se que a sentença homologatória de ID 55554324 abarcou tão somente a verba indenizatória fixada por sentença. No mais, registro que, para a regular incidência das astreintes, importa que sua fixação atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático. No caso dos autos, diverso do pretendido pela impugnante, a multa fixada não se mostra excessiva, uma vez que não houve o cumprimento da decisão judicial, mesmo tendo a impugnante ciência do valor da multa diária fixada. Ademais, a questão foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, sendo-lhe negado provimento (ID 73534100). Assim, desacolho a impugnação ofertada. A Agravante alega que as partes formularam acordo em que se excluiu qualquer obrigação de fazer por parte da instituição financeira. Preparo recolhido (id 24119259 - Pág. 1) É a suma do necessário. Decido. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC 2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Em consulta aos autos de origem (PJe 0702013-59.2019.8.07.0012), constata-se que o valor exequendo não corresponde ao acordo firmado entre as partes, mas sim a multa fixada em momento posterior ao ajuste (id 59975965 - Pág. 1). Saliente-se que a agravante já se insurgiu contra a fixação da multa que ora se executa, com base no mesmo argumento de que no acordo não havia previsão de obrigação de fazer. Todavia, a multa cominatória fixada pelo d. Juízo de origem em momento posterior ao ajuste foi mantida em grau de recurso (id 73534100 - Pág. 2). Desse modo, ausente a verossimilhança das alegações, inviável a antecipação da tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relato